Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004303-28.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wender Martins Bernardes, em favor de Ricardo José Calmon Tenório da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de março de 2021, pela suposta prática do delito descrito no art. 24 -A da Lei n. 11.340/06, e teve, nos autos da Prisão em Flagrante Delito n. 1007313-74.2021.8.11.0002, em tramite em referida unidade judiciária, prolatada decisão concedendo-lhe o benefício da liberdade provisória, todavia condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o seu monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.
Sustenta, o impetrante, que o paciente exerce atividade laboral lícita, eis que é proprietário da oficina Rednáutica, especializada em consertos e manutenção de embarcações; bem como é primário e a suposta vítima não estava no local de cometimento, em tese, do delito, além de não ter havido o emprego de violência ou grave ameaça.
Aduz, ainda, que o monitoramento eletrônico é desproporcional e desnecessário, especialmente porque repercute diretamente na atividade profissional do paciente, causando além do abissal constrangimento, a evasão de clientes pela enorme carga negativa e pejorativa que a tornozeleira traz.
Alega, por derradeiro, que a imposição do uso da tornozeleira eletrônica ao paciente fere o princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe vexame, razões pelas quais, na sua concepção, a medida mais proporcional e razoável é a suspensão da medida cautelar de monitoração eletrônica em referência.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a imediata suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, em razão da desproporcionalidade da medida no caso concreto; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. (ID 79672471)
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que as medidas impostas ao paciente decorreram justamente do fato de ele ter descumprido das medidas protetivas que lhe foram impostas, e, aparentemente, o pleito da monitoração eletrônica foi deduzido por ele próprio quando formulou o pedido de concessão de liberdade provisória na instância primeva (ID 50590645, p. 13, do AuPrFl 1007313-74.2021.8.11.0002).
Aliás, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC 507.074/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.11.2019). Todavia, a pretensão de retirada da tornozeleira eletrônica deduzida neste juízo revisor aparentemente não foi submetida ao primeiro grau de jurisdição, de modo que a análise da pretensão almejada nesta impetração, sem ao menos ouvir o presidente do feito originário, caracteriza ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC 602551/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.8.2020).
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
(i) a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(ii) prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal